Tribunal: TJSP
Processo: 2238434-45.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA ÁREA DEMARCADA EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - ALEGAÇÃO DE QUE SÃO TERCEIROS E FORAM PREJUDICADOS NA DIVISÃO DAS TERRAS COM INVASÃO À SUA PROPRIEDADE – QUESTÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA A AÇÃO RESCISÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2238434-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que são autores DANIELA DO
AMARAL ZACARIN RAMOS DE OLIVEIRA e JOÃO RAMOS DE OLIVEIRA NETO,
são réus CARMEN GUARDIA BORDUQUI, HELIDE MARINA BORDUQUI SILVA,
PAULO ROBERTO COLOMBO SILVA, JOÃO BORDUQUI JUNIOR, ROSENEIDE
MANHANI PÂNTANO BORDUQUI e FÁBIO GUARDIA BORDUQUI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a inicial e julgaram extinta a ação
rescisória. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2238434-45.2020.8.26.0000 - Mirassol - VOTO No 33958
AÇÃO RESCISÓRIA No 2238434-45.2020.8.26.0000
Ação: Demarcação de Terras (0005689-19.2003.8.26.0358)
Autora :
Daniela do Amaral Zacarin Ramos de
Oliveira e Outro
Réus :
Carmen Guardia Borduqui e Outros
VOTO No 33958
AÇÃO DEMARCATÓRIA
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
ÁREA DEMARCADA EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO -
ALEGAÇÃO DE QUE SÃO TERCEIROS E FORAM PREJUDICADOS
NA DIVISÃO DAS TERRAS COM INVASÃO À SUA PROPRIEDADE
QUESTÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS
PARA A AÇÃO RESCISÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PROCESSO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória, ajuizada por DANIELA DO
AMARAL ZACARIN RAMOS DE OLIVEIRA e outro contra
CARMEM GUARDIA BORDUQUI e outros, objetivando a
desconstituição de julgado, que determinou a divisão das terras e
demarcação para extinção do condomínio dos imóveis das
matrículas nos 10.401 e 10.404.
Sustenta a autora, em suma, que o julgado deve ser
desconstituído, em razão do erro no laudo pericial realizado nos
autos da demarcatória e divisória das terras para extinção do
condomínio dos imóveis das matrículas nos 10.404 e 10.406, que
invadiu a área pertencente aos autores (imóvel de matrícula no
16.581), onde está localizada a área com cultivo de seringueiras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2238434-45.2020.8.26.0000 - Mirassol - VOTO No 33958
Acrescenta que produziu nova prova inexistente à época dos fatos,
com a realização de laudo pericial nos autos do processo no
1000632-12.2017.8.26.0358, e que não ocorreu a decadência do
direito para rediscussão, invocando jurisprudência favorável à sua
tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e ao final, a
procedência da ação, com a desconstituição da decisão rescindenda.
A petição inicial veio instruída com documentos,
atribuindo-se à causa o valor de R$ 14.703,45.
É o relatório.
Pois bem. As razões expostas na inicial não deixam
dúvida sobre a pretensão dos autores de reabrir a discussão acerca
de matéria já analisada à exaustão.
Na
verdade,
os
autores
pretendem
assegurar
pronunciamento favorável à sua tese, que já foi objeto de análise no
processo no 5689-19.2003.8.26.0358, que teve por objeto a
demarcação e divisão dos imóveis de matrículas nos 10.404 e
10.406 CRI de Mirassol, com a realização de laudo pericial, que
supostamente invadiu a área a eles pertencente (o imóvel de
matrícula no 16.581 CRI de Mirassol), ao argumento de serem
terceiros e não terem participado daquela ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2238434-45.2020.8.26.0000 - Mirassol - VOTO No 33958
Contudo, o ajuizamento da presente ação, funda-se na
irresignação com a solução dada à controvérsia, julgada em seu
desfavor, objetivando agora instaurar uma nova discussão, não se
prestando a ação rescisória a esse fim, pois não é sucedâneo
recursal.
Com efeito, a ação rescisória não se presta à rediscussão
da demanda, após o esgotamento dos prazos recursais no processo
principal.
Daí a importância da força da coisa julgada, sendo que a
necessidade de preservação da segurança jurídica é tal que, para a
desconstituição do decisum, devem ser preenchidos os exatos
termos do artigo 966 do Código de Processo Civil.
Conforme se depreende da análise dos autos, os autores
buscam, com a presente demanda, a rescisão do julgado proferido
naqueles autos que demarcou e dividiu a área que supostamente
invadiu a sua com cultivo de seringueiras.
Ocorre que a situação de terceiros na referida lide não os
socorre, na medida em que dispunham da ação de embargos de
terceiro para afastar a constrição sobre a área indevidamente
invadida, e se quedaram inertes, transitando em julgado com a
demarcação feita naqueles autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2238434-45.2020.8.26.0000 - Mirassol - VOTO No 33958
Observa-se também que os autores admitem que são
confinantes da propriedade dos requeridos, e que estes mantinham
em condomínio com Geraldo Gallo, e não exerciam a posse das
terras (fls. 07), sendo a ação de divisão ajuizada no ano de 2003
para extinção do condomínio entre as partes (João Borduqui e
esposa, e Geraldo Gallo e esposa), julgada procedente em outubro
de 2003, determinando a realização da perícia a fim de possibilitar a
divisão das terras, e que foram interpostos vários recursos naqueles
autos, sem sucesso (fls. 07).
Pretendem a reabertura da rediscussão no suposto
equívoco ocorrido no laudo pericial naqueles autos, baseando em
prova nova (o laudo pericial realizado nos autos no
1000632-12.2017.8.26.0358).
Entretanto, a prova realizada nos autos do processo no
1000632-12.2017.8.26.0358, não pode ser considerada nova e
inexistente ao tempo da tramitação daquela ação, porque poderia ter
sido produzida nos autos dos embargos de terceiro.
Daí porque a rediscussão da área é impertinente e
incabível na ação rescisória, por não preencher os requisitos do
artigo 966 do Código de Processo Civil.
Enfim, ante a manifesta ausência de interesse dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2238434-45.2020.8.26.0000 - Mirassol - VOTO No 33958
autores, deve ser indeferida a petição inicial, julgando-se extinto o
processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos
968, §3o, 330, III e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO A INICIAL
e julgo extinta a ação rescisória, sem exame do mérito.
Erickson Gavazza Marques
Relator